Tribunal: STJ
Processo: 0025812-75.2021.8.17.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2257612 - PE(2026/0039797-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PORANGABA TEIXEIRA - PE018895
RODRIGO BARBOSA MACÊDO DO NASCIMENTO - PE033676
RECORRIDO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: BRUNO PAES BARRETO LIMA - PE022093
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ICMS.
OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS.
CONTROVÉRSIA
A
RESPEITO
DA
CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO
DO IMPOSTO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO AUTORAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos
dispositivos, na medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador
torna desnecessária a integração pedida nos aclaratórios, notadamente, se
considerado o fato de o acórdão recorrido consignar a existência de lei
estadual instituidora de substituição tributária e ter realizado a distinção entre
o caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.
(Tema
598.677/RS
n. 456 do STF) e aquele submetido a julgamento, específico do Estado de
Pernambuco.
3. Não compete a este Tribunal Superior analisar se há eventual
omissão no acórdão relacionada a normas constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (
:
v.g.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.191.485/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
15/10/2025,
22/10/2025)
4. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55947259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 792e53ec-fc05-437f-98d9-f15517678798

Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 792e53ec-fc05-437f-98d9-f15517678798

RECURSO ESPECIAL No 2257612 - PE(2026/0039797-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PORANGABA TEIXEIRA - PE018895
RODRIGO BARBOSA MACÊDO DO NASCIMENTO - PE033676
RECORRIDO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: BRUNO PAES BARRETO LIMA - PE022093
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ICMS.
OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS.
CONTROVÉRSIA
A
RESPEITO
DA
CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO
DO IMPOSTO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO AUTORAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos
dispositivos, na medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador
torna desnecessária a integração pedida nos aclaratórios, notadamente, se
considerado o fato de o acórdão recorrido consignar a existência de lei
estadual instituidora de substituição tributária e ter realizado a distinção entre
o caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.
(Tema
598.677/RS
n. 456 do STF) e aquele submetido a julgamento, específico do Estado de
Pernambuco.
3. Não compete a este Tribunal Superior analisar se há eventual
omissão no acórdão relacionada a normas constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (
:
v.g.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.191.485/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
15/10/2025,
22/10/2025)
4. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TECBEL IMPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS LTDA., com fundamento no
alínea
,
art. 105, inciso III,
a
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO, que julgou a Apelação em Mandado de Segurança n.
0025812-75.2021.8.17.2001, assim ementado:
Documento eletrônico VDA55628934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: c2a5b846-1529-4d02-b742-9629ef36e61f

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME
NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA ANTECIPADA DO ICMS
SOBRE AS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE BENS E
MERCADORIAS PELO IMPETRANTE, BEM COMO DE SUSPENSÃO DA
RETENÇÃO NOS POSTOS FISCAIS DE ENTRADA DOS CITADOS
PRODUTOS, PARA FINS DE COBRANÇA DO IMPOSTO ANTECIPADO.
SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA SUSPENSÃO DA
COBRANÇA DO ICMS-DIFAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA REJEITADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CONCESSÃO DE PEDIDO DIVERSO AO
POSTULADO.
CONSTATADO. OCORRÊNCIA DE
ERRO IN PROCEDENDO
JULGAMENTO
E
. NULIDADE DA
EXTRA PETITA
CITRA PETITA
SENTENÇA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO POR ESTA
CORTE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
COBRANÇA DO ICMS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE LEI FORMAL E DA
TESE FIRMADA PELO STF NO RE 598677 (TEMA 456). NÃO OCORRÊNCIA.
COBRANÇA
ANTECIPADA
DO
IMPOSTO
QUE
SE
ENCONTRA
REGULAMENTADA
NO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
PELA
DECRETO ESTADUAL No
COM FUNÇÃO
LEI No 15.730/2016.
44.650/2017
APENAS
REGULAMENTADORA.
SITUAÇÃO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO QUE É DISTINTA DAQUELA TRATADA NO RE 598677.
PRECEDENTES DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL.
SEGURANÇA DENEGADA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA
PARTE AUTORA A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO, PARA ANULAR A SENTENÇA E COM
FUNDAMENTO NO ART.1.013, §3o, II E III, DO CPC, JULGAR O MÉRITO DA
DEMANDA PARA DENEGAR A SEGURANÇA REQUERIDA, INVERTENDO-
SE O ÔNUS SUCUMBENCIAL.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
sustentando, em síntese (fls. 558-565):
CPC/2015,

O Tribunal de origem proferiu acórdão anulando a sentença e, adentrando
na questão meritória, denegou a segurança, por entender que não é aplicável ao caso
vertente a tese firmada pela Suprema Corte no tema 456 de repercussão geral, por
existir, no Estado de Pernambuco, lei específica autorizando a adoção da sistemática
de antecipação tributária quanto ao ICMS [...] o recorrente opôs embargos de
declaração apontando omissão no que concerne ao fundamento sucessivo (e
autônomo) de que a antecipação tributária, na forma que lhe foi imputada, configura
desvio de finalidade e mera majoração do ICMS [...] o Tribunal de origem insistiu
em não apreciar questão essencial à controvérsia, não obstante instado a fazê-lo pela
via dos embargos de declaração, o que configura violação aos artigos 1.022, II, e
489, § 1o, IV, do CPC.

Documento eletrônico VDA55628934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: c2a5b846-1529-4d02-b742-9629ef36e61f

Ao final da peça recursal, requer “o retorno dos autos ao Tribunal
para
a quo
produção de nova decisão e correta aplicação do direito à espécie” (fl. 565).
Sem contrarrazões pelo ESTADO DE PERNAMBUCO (fl. 589).
É o relatório.
VOTO
Vejamos, desde logo e no que interessa, o que está consignado no voto
condutor do acórdão recorrido (fls. 495-507):

A hipótese cuida de mandado de segurança, no qual a impetrante objetiva a
concessão de ordem para que seja declarada a inconstitucionalidade e a ilegalidade
da cobrança do ICMS antecipado sobre as operações interestaduais de aquisição de
bens e mercadorias pelo impetrante, diante da diante da ausência de lei formal da
referida cobrança e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 598.677 (Tema 456).
[...]
A questão controvertida,
, consiste em analisar a legalidade ou não
in casu
do recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, na aquisição de
mercadoria em outro Estado da Federação, regulamentado exclusivamente por
Decreto (no caso, os Decretos Estaduais nos
e
).
44.650/2017
21.981/1999
Em consonância com o disposto no
III, , da Constituição Federal,
art. 146,
a
a Lei Complementar Federal no
estabeleceu normas gerais sobre a base de
87/96
cálculo nas operações sujeitas à substituição tributária para frente, em que ocorre a
cobrança antecipada do tributo, com é o caso desses autos.
Essa estipulação não exclui a prerrogativa do Estado de instituir o tributo
por meio de Lei Ordinária, definindo seus parâmetros, tampouco de o Poder
Executivo, por meio de Decreto, regulamentar a questão dentro dos limites da lei.
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do RE no
sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 456 (cobrança
598.677/RS,
antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da
federação), em
fixou a seguinte tese:
29/03/2021,

A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do
ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de
lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS
reclama previsão em lei complementar federal.

Para maior elucidação, confira-se a ementa do julgado:
[...]

Ocorre que a situação do Estado de Pernambuco é diversa daquela decidida
no
, referente à legislação do Rio Grande do Sul, sendo aplicável a
leading case
técnica do
.
distinguishing
Isso porque no caso do Estado de Pernambuco o Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS foi tratado pela Lei
Documento eletrônico VDA55628934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: c2a5b846-1529-4d02-b742-9629ef36e61f

Estadual no
que contém previsão da antecipação do imposto,
15.730/2016,
cumprindo o Decreto Estadual no
apenas a sua função
44.650/2017
regulamentadora.
A Lei Estadual no
dispõe acerca do Imposto sobre Operações
15.730/2016
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, agrupando em um único
texto normativo as normas gerais previstas sobre o assunto.
Nela, pode-se observar o regramento específico quanto ao instituto da
antecipação do pagamento do ICMS, permitindo-se a sua realização, inclusive,
quanto à entrada de mercadoria proveniente de outra Unidade da Federação, bem
como, especificando os critérios quanto à base de cálculo e à forma de apuração do
montante devido, inclusive quando não há substituição tributária. Confira-se o que
determina o art.28 da referida lei:

Art.28. Decreto do Poder Executivo pode exigir o pagamento antecipado
do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da base de cálculo da operação ou
da prestação subsequente efetuada pelo contribuinte, inclusive na entrada de
mercadoria procedente de outra UF.
§ 1o O imposto antecipado pode ser relativo à operação subsequente, às
operações subsequentes até a última, destinada a consumidor final, ou a uma parcela
do imposto da operação subsequente.
§ 2o Quando o imposto antecipado não alcançar todas as etapas de
circulação da mercadoria até o consumidor final, o recolhimento do mencionado
imposto não desobriga o adquirente de apurar e recolher o respectivo ICMS relativo
à operação subsequente.
§ 3o O pagamento antecipado de que trata o caput pode ser exigido em
função do tipo da mercadoria, atividade econômica do contribuinte ou da respectiva
situação no CACEPE.

Portanto, a situação fático-jurídica julgada pelo STF não se amolda à
realidade jurídico-tributária do impetrante Ademais, cumpre registrar que esse
Tribunal de Justiça de Pernambuco, em
por decisão do seu Presidente,
27/11/2020,
ao apreciar o Pedido de Suspensão de Liminar no 0016674-73.2020.8.17.9000,
proposto pelo Estado de Pernambuco, reconheceu que a cobrança do ICMS
Antecipado no Estado de Pernambuco ocorre por meio de lei em sentido estrito,
diferentemente do que ocorre no Rio Grande do Sul.
Por ser relevante ao deslinde da controvérsia, transcrevo parte da decisão
acima referida:

Desse modo, realizadas as breves considerações, é notório que
a antecipação tributária realizada pelo fisco estadual, aqui em análise,
está respaldada pela Constituição de 1988, pela legislação federal, bem
como se encontra amparada por Lei Estadual, que, conforme
anteriormente mencionado, constitui-se como diploma legal suficiente
para tratar da matéria.
Ademais, não há como ignorar que a medida propicia um
melhor controle e fiscalização pela Fazenda, prevenindo a contabilidade
criativa e a própria sonegação fiscal, o que, inevitavelmente, favorece à
Documento eletrônico VDA55628934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: c2a5b846-1529-4d02-b742-9629ef36e61f

concorrência em igualdade de condições entre os contribuintes.
[...] Ademais, cumpre esclarecer, apenas a título de argumentação, a
plena constitucionalidade da exigência da cobrança, pois o Recurso
Extraordinário no
(Tema no 456 Repercussão Geral),
598.677/RS
entendeu pela inconstitucionalidade da antecipação do ICMS quando
prevista a cobrança em Decreto Estadual.
A cobrança exigida pelo Estado de Pernambuco é realizada
com respaldo na legislação estadual no
(destaquei)
15.730/2016.

Destaco, por fim, que sobre a matéria em questão já se debruçou esse
Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, conforme se pode extrair dos
precedentes a seguir transcritos.
[...]
Portanto, deve ser afastada a aplicação do julgamento do STF à hipótese,
uma vez que no Estado de Pernambuco a Lei Estadual no
dispõe sobre
15.730/2016
os critérios de cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, de maneira
específica e não genérica como citado no precedente, em razão do que deve ser
denegada a segurança pretendida.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
IMPETRANTE E AO REEXAME NECESSÁRIO, prejudicado o recurso
voluntário, para anular a sentença
e, com fundamento no
§3o, II e
a quo
art. 1.013,
III, do CPC, julgar o mérito da demanda para denegar a segurança pretendida,
invertendo-se o ônus sucumbencial.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à
fundamentação (fls. 533-544).
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal exige
791.292/PE,
art. 93,
que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos dispositivos, na
medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador torna desnecessária a
integração pedida nos aclaratórios, notadamente, se considerado o fato de o acórdão
recorrido consignar a existência de lei estadual autorizando a cobrança, por substituição
tributária, e realizar a distinção entre o caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal e
aquele submetido a julgamento.
A propósito, a alegação de que houve desvirtuamento da substituição
tributária se relaciona com eventual inconstitucionalidade da legislação estadual e,
quanto a isso, é pertinente mencionar que não compete a este Tribunal Superior analisar
Documento eletrônico VDA55628934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: c2a5b846-1529-4d02-b742-9629ef36e61f

se há eventual omissão no acórdão relacionada a normas constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (
:
v.g. REsp n. 2.191.485/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
.
22/10/2025)
Nesse contexto, deve ser negado provimento ao recurso especial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: c2a5b846-1529-4d02-b742-9629ef36e61f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.257.612 / PE
Número Registro: 2026/0039797-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00258127520218172001 258127520218172001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PORANGABA TEIXEIRA - PE018895
RODRIGO BARBOSA MACÊDO DO NASCIMENTO - PE033676
RECORRIDO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : BRUNO PAES BARRETO LIMA - PE022093
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS -
DE FÉRIAS
1/3
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:10
Código de Controle do Documento: a719d1dd-f53b-4453-a8d0-4bfb492b8484

Documento eletrônico VDA55916687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:10
Código de Controle do Documento: a719d1dd-f53b-4453-a8d0-4bfb492b8484